Tribunal: TJDFT
Processo: 0716169-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, que defende que a decisão embargada foi omissa acerca dos requisitos para configuração da restituição em dobro prevista na no art. 42, § único, do CDC.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. O acórdão embargado delineou expressamente os requisitos necessários para a caracterização da repetição em dobro, especificamente acerca da ausência de engano justificável na cobrança indevida realizada em desfavor da consumidora.
IV. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam provimento jurisdicional, quanto à imposição da pena civil prevista no Código de Defesa do Consumidor, não se admitindo tal pretensão na via eleita.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.